Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711254-13.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO SANTOS DINIZ, PRISCILA DE SOUZA CASTELLOES APELADO: ARNALDO MARQUEZ D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 52806290), interposta pelos Embargantes, SAULO SANTOS DINIZ e PRISCILA DE SOUZA CASTELLÕES DINIZ, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF (ID 52806281), nos autos dos embargos de terceiro, opostos na ação de execução de título extrajudicial, requerida por ARNALDO MARQUEZ em desfavor da SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA. Conforme emerge da petição inicial (ID 52805833), a causa de pedir fundamenta-se em constrição sobre bem imóvel adquirido pelos Embargantes e já alienado a terceiro - RAPHAEL TELES MACIEL FARIA, conquanto outrora de propriedade da Executada, sob o argumento de inexistência de fraude à execução e de comprovação de má-fé por parte dos adquirentes, nos termos do art. 792 do CPC, c/c, Súmula 375 STJ. De acordo com as especificações do pedido, a pretensão consiste na desconstituição da restrição imposta na matrícula do bem imóvel. Em suas razões recursais, os Apelantes noticiam que informou ao Juízo de origem a existência de fato novo, qual seja, a oposição pelo “terceiro adquirente, Sr. RAPHAEL TELES MACIEL FARIA, [de] Embargos de Terceiros em 29/11/2021 atacando a constrição do imóvel, conforme autos do processo no 0713061-68.2021.8.07.0004”. Destacou que, “naqueles autos, foi deferida a tutela provisória para tornar sem efeito a indisponibilidade lançada sobre o [bem imóvel em comento] (ID. 110631377 – Doc. 02)”. Pontuou que “a decisão foi cumprida em 10/06/2022, conforme informado pelo 5° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL (ID. 127692848 – Doc. 03). O apelado ficou silente naqueles autos e não apresentou impugnação aos embargos de terceiros”. Consignou que “o processo foi sentenciado em 28/07/2023, após a decisão recorrida neste processo, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela provisória (ID. 166928107 – Doc. 07)”. Compulsando aqueles autos, constata-se que o dispositivo da sentença foi consignado nos seguintes termos (ID 51966875 - 0713061-68.2021.8.07.0004): Assim, há que ser determinada a retirada da restrição sobre o bem litigioso, reconhecendo-se a manutenção da posse e da propriedade dos embargantes. Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a decisão de Antecipação de Tutela proferida no id n. 110631377 - Decisão , tornando-a definitiva. Oficie-se ao Cartório de imóveis do 5o Ofício do Gama -DF quanto ao teor desta decisão. Condeno o Embargado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos. Sentença publicada eletronicamente. R.I. (grifos nossos) Verifica-se, ainda, que, naqueles autos, o Embargado interpôs apelação, devolvendo ao Tribunal apenas a questão afeta aos efeitos da sucumbência (ID 51966878 - 0713061-68). Naquele recurso foi dado parcial provimento pela c. 6a Turma Cível, somente, “para alterar o parâmetro de incidência dos honorários de sucumbência, fixando-os em R$3.000,00 (três mil reais) em desfavor do embargado, nos termos do art. 85, §8o, do CPC”, nos termos do Acórdão n. 1.780.354 (ID 53355449 - 0713061-68). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Ante o exposto, intimem-se os Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestarem-se sobre a desistência da presente apelação, em razão da perda superveniente de seu objeto, consoante os arts. 9o, 10, 933, caput, e 998, caput, todos do CPC. Advirto aos Apelantes sobre a possibilidade de não conhecimento do seu recurso, por ausência de interesse recursal, em razão da inexistência de utilidade e necessidade para esta parte processual impugnar a sentença supra, pois a constrição sobre o bem imóvel em comento já teve a tutela deferida nos autos n. 0713061-68.2021.8.07.0004, de acordo com o art. 17 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2023 20:27:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador